Tribunal: TJDFT
Processo: 0704475-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704475-97.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA APELADO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante, em 5 (cinco) dias, sobre a questão preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões pela parte Apelada. Intimem-se. Com eventual manifestação ou decorrido o prazo, tornem os autos conclusos com o feito no 0709531-14.2021.8.07.0018 para julgamento conjunto. Brasília/DF, 27 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora